Tribunal: TJMT
Processo: 1009591-15.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009591-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), GERSON DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 101.585.115-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), P. G. V. D. O. - CPF: 130.808.825-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIME DE TORTURA CONTRA CRIANÇA SOB GUARDA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. SEGREDO DE JUSTIÇA DECRETADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente, preso em flagrante no dia 18/03/2025 e com a custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, pela suposta prática do crime de tortura (Lei nº 9.455/97, art. 1º, II) contra seu enteado de dois anos. A defesa alega: ausência de situação de flagrância; nulidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; inexistência de
periculum libertatis
; viabilidade de medidas cautelares alternativas e erro material na decisão que menciona entorpecentes. O parecer ministerial foi pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve flagrante legal nos termos do art. 302 do CPP; (ii) definir se a decisão de conversão da prisão em preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) examinar se há
periculum libertatis
a justificar a segregação; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (v) determinar se eventual erro material compromete a legalidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão em flagrante é legal, pois configurada a hipótese do art. 302, IV, do CPP (flagrante impróprio), já que o paciente foi identificado logo após os fatos com base em sinais evidentes de autoria e gravidade das lesões na vítima, conforme interpretação consolidada do STJ sobre a elasticidade temporal da expressão “logo depois”.

4.

Eventuais vícios formais na lavratura do flagrante estão superados pela sua conversão em preventiva, conforme Enunciado 27 da TCCR/TJMT.

5.

A decisão de conversão em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, como fotos, laudos e relatos testemunhais que apontam agressões reiteradas à criança.

6.

O risco de reiteração delitiva está evidenciado pelas circunstâncias do crime e pelo histórico de violência contínua, mesmo sem a existência de antecedentes formais, conforme Enunciado 6 da TCCR/TJMT e jurisprudência do STJ.

7.

A gravidade concreta da conduta e o contexto de violência no seio familiar demonstram
periculum libertatis
suficiente para justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou trabalho lícito, não afastam a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração, segundo Enunciado 43 da TCCR/TJMT e precedentes do STJ.

9.

Medidas cautelares do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas, pois não seriam eficazes para conter a reiteração da conduta ou garantir a proteção da vítima.

10.

A menção a “entorpecentes” na decisão é erro material isolado que não compromete a fundamentação substancial, suficientemente ancorada nos elementos do caso concreto.

11.

A decretação do segredo de justiça é adequada, em razão da proteção dos direitos fundamentais da vítima criança, conforme arts. 189, II e III, do CPC e arts. 5º, 17 e 143 do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão em flagrante é válida quando o agente é encontrado logo após o crime em circunstâncias que indicam sua autoria, nos termos do art. 302, IV, do CPP.

2.

A conversão da prisão em preventiva é legal quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva.

3.

A gravidade concreta do crime, mesmo sem antecedentes formais, pode justificar a segregação preventiva como garantia da ordem pública.

4.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5.

Erro material isolado na fundamentação da prisão preventiva não compromete a validade da decisão, quando esta estiver suficientemente motivada em outros elementos.

6.

É cabível a decretação de segredo de justiça em processo que envolva criança vítima de violência, nos termos do CPC e do ECA.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 302, IV; 312; 313, I; CPC, art. 189, II e III; ECA, arts. 5º, 17 e 143.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1974148/SP, Sexta Turma, j. 14.06.2022;
STJ, AgRg nos EDcl no HC 878015/GO, Sexta Turma, j. 08.04.2024;
STJ, AgRg no RHC 131557/SE, Quinta Turma, j. 06.04.2021.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Gerson Domingos dos Santos Junior, preso em flagrante no dia 18/03/2025 e com a custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, por decisão fundamentada do juízo competente, pela suposta prática do crime de tortura (Lei nº 9.455/97, art. 1º, II) contra seu enteado de dois anos de idade.

A impetração sustenta, em síntese:

(i) inexistência de flagrante nos termos do art. 302 do CPP;

(ii) ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta;

(iii) ausência de periculum libertatis;

(iv) possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão;

(v) e menção a fato estranho (referência a "entorpecentes") na decisão de custódia.

O juízo impetrado prestou as devidas informações (ID. 285067864).

O parecer ministerial (ID. 287496395) é pela denegação da ordem, nos seguintes termos:

“Inicialmente, quanto a nulidade da prisão em flagrante do Paciente, destacase que, nos termos do
Enunciado nº. 27/TCCR-TJMT “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”.

Assim, não há qualquer ilegalidade/nulidade a ser sanada.

Infere-se dos autos que o Paciente foi preso e está sendo processado pela prática do crime de tortura (artigo 1º, II, §4º, II, da Lei 9.455/97).

Extrai-se da denúncia que (APOrd 1000464-20.2025.8.11.0108 – Id. 189265510): (...)

Submetido a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, restando assim fundamentada a necessidade da custódia cautelar (PDF – fls. 89/97): (...)

Pois bem. Conforme se vê da decisão acima transcrita, a custódia cautelar foi decretada diante da
necessidade de preservar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, bem como visando evitar a reiteração na prática delitiva.

Quanto a gravidade da conduta, extrai-se do modus operandi, considerando, por razões não suficientemente esclarecidas, o Paciente teria submetido seu enteado, Pyetro Gaell Valetim de Oliveira, criança com apenas dois anos de idade, que estava sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal.

Nesse sentido, segundo consta, a criança, em razão da violência a que foi submetida, começou a passar mal na madrugada do dia 18/03/2025, todavia, somente na manhã daquele dia é que o Paciente e sua esposa/companheira (mãe da vítima) procuraram auxílio médico, tendo permanecido internado até o dia 21/03/2025.

Ademais, restou assentado que a segregação se faz necessária diante do risco de reiteração delitiva, eis que, embora tecnicamente primário, o episódio de agressão à criança não foi isolado, conduta que vinha se repetindo há vários meses, conforme se extrai da oitiva de testemunhas e pelas fotografias anexadas (PDF – fls. 59/70).

Tais fatores demonstram que o Paciente é pessoa agressiva e violenta, cujo o risco da reiteração delitiva é concreto e fundamenta a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A análise dos fatos apresentados evidencia que se encontram presentes todos os elementos indispensáveis para o decreto e manutenção da prisão preventiva do paciente, em face da existência de elementos fáticos, visando a garantia da ordem pública, portanto, a medida excepcional encontra-se satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no art. 93, IX, da Constituição da República.

Em relação à prisão preventiva, é certo que o Julgador, ao decidir sobre sua decretação, deverá motivar sua decisão em uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, permanecendo, ainda, subordinada as condições de admissibilidade do art. 313 do CPP, alterado pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011.

Outrossim, o crime que lhe é imputado possui pena máxima em abstrato de 08 (oito) anos de reclusão, de forma que se faz presente o requisito do inciso I, do art. 313, do CPP.

Em relação aos pressupostos autorizadores, após análise do caso em apreço, verifico a presença do fumus comissi delicti, consistente na prova da existência do crime e razoáveis indícios de autoria delitiva, conforme se extrai dos depoimentos de testemunhas, exame de corpo de delito e demais provas colhidas no bojo do Inquérito Policial.

Além do mais, deve ser ressaltado que, no presente caso, não se mostra a existência de tais predicados, bem como, que seja suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo Paciente, revelaram que providência menos gravosa, do que a custódia provisória, não será capaz de garantir a ordem pública. (...)

Portanto, inegável que o histórico reportado neste feito, evidencia a premente necessidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente, razão pela qual manifesto pelo CONHECIMENTO da ação constitucional e, no mérito, pela sua DENEGAÇÃO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025